Tribunal: TJMT
Processo: 1039472-45.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039472-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANILZA LOENIR NUNES FERREIRA - CPF: 001.611.891-05 (APELADO), LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), ESTER FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 018.484.351-00 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JANILZA LOENIR NUNES FERREIRA - CPF: 001.611.891-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
BANCO BMG SA

APELADO(S):
ESTER FERNANDA NUNES PEREIRA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA INTERDITADA. INVALIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença da 10ª Vara Cível de Cuiabá que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado por pessoa interditada, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) validade da contratação realizada por pessoa interditada sem representação da curadora; (
ii
) possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (
iii
) ocorrência de dano moral indenizável e adequação do quantum fixado; (
iv
) termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização; e (v) proporcionalidade da verba honorária arbitrada.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a incapacidade civil da autora e a consequente necessidade de representação para atos patrimoniais, é inválida a contratação de empréstimo consignado diretamente pela curatelada, impondo-se a nulidade do contrato.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não se afastando pela alegação de desconhecimento da interdição, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada nos autos; cabível apenas a restituição simples dos valores.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável, mantido o valor de R$ 8.000,00 por atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Correta a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, diante da responsabilidade extracontratual configurada.

8. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, não havendo nulidade ou desproporção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para afastar a restituição em dobro e determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados, mantida a sentença quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a contratação de empréstimo consignado por pessoa interditada sem a representação de seu curador. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor, admitindo-se, na ausência desta, apenas a devolução simples. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa interditada configuram dano moral indenizável, cabendo fixação do quantum com observância da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002,
arts
. 104, I, 166, I, 884; CPC/2015, art. 85, §2º; CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da

10ª Vara Cível De Cuiabá
, que nos autos da Ação Anulatória n° 1039472-45.2024.8.11.0041, julgou parcial procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda visava à declaração de
nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado n. 432841813, firmado entre as partes, e determinar
o imediato cancelamento dos descontos
;

b) Condenar o réu a devolver em
dobro
todos os valores debitados da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do desembolso.

c) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Condeno o réu ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Do Desconhecimento Da Condição De Pessoa Interditada - Pacta Sunt Servanda – Efetiva Contratação Por Parte Da Recorrida;

2. Da Infundada Condenação Em Restituição Em Dobro – Ausência De Fundamentação;

3
.
Da Ocorrência De Abalo Mora Indenizável E Do Valor Indenizatório A Título De Danos Morais
;

4
. Termo Inicial Para Incidência Dos Juros De Mora Nos Danos Morais;

5
. Falta De Fundamentação Para A Fixação Dos Honorários De Sucumbência.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 309995407), nas quais impugna as alegações deduzidas pela apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BMG SA

APELADO(S):
ESTER FERNANDA NUNES PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível De Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória n° 1039472-45.2024.8.11.0041, julgou parcial procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado n. 432841813, firmado entre as partes, e determinar
o imediato cancelamento dos descontos
;

b) Condenar o réu a devolver em
dobro
todos os valores debitados da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do desembolso.

c) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Condeno o réu ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”

Em razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não tinha conhecimento da interdição da autora, sustentando a validade da contratação por ter agido de boa-fé, com conferência dos documentos pessoais apresentados; que não haveria vício capaz de macular o contrato; que a repetição de indébito deve se dar de forma simples, ante a ausência de má-fé; e que inexiste dano moral indenizável, porquanto não demonstrado abalo concreto. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Passo a análise do mérito.

1.
Do Desconhecimento Da Condição De Pessoa Interditada - Pacta Sunt Servanda – Efetiva Contratação Por Parte Da Recorrida.

C
inge-se a controvérsia acerca da existência de suposto vício no contrato de empréstimo firmado entre o
banco
apelante, e o apelado
, pessoa curatelada
.

O termo de compromisso de curatela provisória (ID.
309994884
)
conferiu à curadora poderes de representação da interditada exclusivamente para os atos de natureza patrimonial e negocial, autorizando-a a praticar todos os atos necessários à administração dos bens da curatelada. Ressalvou-se, contudo, que tais poderes não abrangem a contratação de empréstimos ou a alienação de bens sem prévia autorização judicial.

Tal distinção revela-se de suma importância. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao admitir a possibilidade de assistência para os atos da vida civil, não obsta a nomeação de representante para a prática de determinados atos negociais, desde que observado o interesse do
curatelado
. Ainda que se trate de incapacidade relativa, por não abranger a inaptidão para a prática de todos os atos negociais, é juridicamente viável a representação civil para os atos patrimoniais cuja incapacidade total tenha sido reconhecida judicialmente.

Não se confundem, portanto, a incapacidade relativa para todos os atos da vida civil com a incapacidade absoluta restrita a determinados atos negociais e patrimoniais. Com o advento da Lei nº 13.146/2015, restou consolidado o entendimento de que as pessoas com deficiência são plenamente capazes para o exercício de atos não negociais, tais como contrair matrimônio, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, entre outros.

Por conseguinte, a curatela passou a limitar-se aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85 da referida legislação, atribuindo-se ao curador poderes de assistência.

No caso, a sentença de interdição reconheceu a incapacidade civil da autora, impondo-lhe a curatela, de modo que, para negócios patrimoniais como empréstimos consignados, a regra geral é a representação pela curadora, jamais a contratação direta. Assim, a assinatura da autora no contrato não possui validade, por ausência de capacidade, nos termos do art. 104, I, e art. 166, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATOS DE FINANCIAMENTO - PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - COMPROVAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. Demonstrada a incapacidade absoluta de uma das partes, inclusive, por meio de sentença de interdição prolatada antes da realização dos contratos de financiamento o reconhecimento de nulidade dos referidos atos jurídicos é medida que se impõe. Havendo comprovação da invalidade do negócio jurídico retornam as partes ao status quo ante, cabendo a devolução dos valores pagos na forma simples, devidamente corrigido. Demonstrada a conduta abusiva da instituição financeira e sua negligência ao contratar com pessoa absolutamente incapaz, causando-lhe situação de penúria financeira, impõe-se a indenização pelos danos morais requeridos.

(TJ-MT - Apelação: 00216521620138110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 02/09/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2015)

Dessa forma mesmo que não constasse nos documentos pessoais a informação da interdição, cabia à instituição financeira adotar diligências reforçadas ao conceder crédito consignado, operação de vulto e de alto risco para consumidores hiper vulneráveis.

A responsabilidade é objetiva (art. 14, CDC), e não se exime pela simples alegação de ignorância acerca da incapacidade da contratante.

Portanto, diante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do banco apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante o defeito no negócio jurídico entabulado entres as partes, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2. Da Infundada Condenação Em Restituição Em Dobro – Ausência De Fundamentação.

No que tange à tese recursal relativa à repetição do indébito em dobro, entendo que assiste parcial razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a comprovação da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para ensejar a aplicação da penalidade prevista no referido dispositivo.

No caso sub judice, verifica-se que a cobrança impugnada decorreu de falha administrativa, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de indícios de má-fé afasta a possibilidade de repetição do indébito em dobro, configurando-se, portanto, o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo imprescindível a demonstração de deslealdade ou má-fé por parte do fornecedor, o que não se verifica na presente hipótese.

A propósito, destaca-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que consagra tal entendimento: “A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento parcial do pedido, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, em conformidade com a legislação vigente e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Da Ocorrência De Abalo Mora Indenizável E Do Valor Indenizatório A Título De Danos Morais
;

Rejeita-se a tese recursal suscitada, porquanto restou incontroverso nos autos a existência de nulidade na contratação do serviço bancário pelo consumidor. Comprovados os descontos indevidos efetuados na conta bancária da parte apelada, referentes a modalidade contratual não pretendida, impõe-se a restituição dos valores ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil,

in
verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente.

4. Termo Inicial Para Incidência Dos Juros De Mora Nos Danos Morais.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora fixados sobre a indenização por danos morais, a sentença determinou a fluência a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ

O banco apelante, contudo, sustenta a necessidade de aplicação da Súmula 362 do STJ, segundo a qual, tratando-se de dano moral puro, os juros devem incidir a partir do arbitramento.

Não assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios sobre indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 54
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Precedentes.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2021) (grifo nosso)

No caso, o contrato foi firmado diretamente com pessoa absolutamente incapaz, o que caracteriza ato ilícito, gerando responsabilidade extracontratual do banco.

Portanto, correta a sentença ao adotar a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, e não do arbitramento, inexistindo equívoco a ser corrigido.

5. Falta De Fundamentação Para A Fixação Dos Honorários De Sucumbência.

A apelante também impugna a verba honorária arbitrada em 15% sobre o valor da condenação, alegando ausência de fundamentação e desproporção

Todavia, a decisão de primeiro grau encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC/2015, que expressamente estabelece como parâmetros: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Embora a sentença não tenha detalhado cada critério, consignou que a condenação se dava nos moldes do dispositivo legal, o que supre a exigência de fundamentação suficiente.

Ademais, o percentual fixado em 15% insere-se dentro dos limites legais (10% a 20%), mostrando-se adequado diante da complexidade da causa, do valor da demanda e da relevância da matéria em debate, notadamente em razão da necessidade de análise da incapacidade civil e de repetição em dobro dos valores descontados.

Não há, pois, nulidade por ausência de fundamentação, tampouco desproporcionalidade a justificar minoração.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples, mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025